Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600798-97.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão
que negou provimento a Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de improcedência
de ação por suposta fraude à cota de gênero.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à insuficiência das provas de

Num. 44673456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570709900000043612623
Número do documento: 25080809570709900000043612623
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 16:40:02
campanha da candidata, inconsistências na movimentação financeira e desídia da
agremiação, bem como a não aplicação do art. 8º da Resolução TSE nº
23.735/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não analisar a suficiência das provas apresentadas para
comprovar a campanha da candidata, as inconsistências na movimentação
financeira e a suposta desídia da agremiação em acompanhar seus candidatos; e (ii)
determinar se a não menção expressa ao art. 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024
configura omissão, considerando os critérios estabelecidos pela Súmula 73 do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado considerou as atividades de campanha da candidata,
ainda que limitadas, e a movimentação financeira, embora pequena, não sendo
suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota de gênero.
5. A valoração das provas é atribuição do órgão julgador, e a conclusão de que o
MPE não demonstrou erro na análise probatória ou robustez suficiente para a
declaração de fraude demonstra que a questão foi enfrentada.
6. A questão da desídia partidária foi considerada no contexto geral da análise da
fraude, sendo inerente à investigação sobre a seriedade da candidatura feminina.
7. A tese de julgamento do acórdão, ao afirmar que a baixa votação e a pouca
movimentação financeira, por si só, não são suficientes para caracterizar fraude à
cota de gênero, demonstra que a Corte ponderou os elementos que poderiam
indicar fraude, mas concluiu pela sua insuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência de omissão,
obscuridade, erro material ou contradição. Mero inconformis

Inteiro teor:
08/08/2025
Número: 0600798-97.2024.6.16.0071

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600798-97.2024.6.16.0071, que não comprovada a alegada fraude, impõe-se a improcedência dos
pedidos formulados nestes autos pelo que nos termos dos fundamentos adotados, julgou
improcedentes os pedidos formulados nestes autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelo
Ministério Público em face de Mariana Henrique Miranda, Carlos Alberto Rigonato, Paulo Sergio Da
Silva, Antonio Pereira Do Nascimento, Luis Espricigo, Everaldo Alves Dos Santos, Celso Claudemir
Ninno, Marcia Solange Zanutto, Nacyr Cury, Maria Henrique De Carvalho, e extinto o feito com
análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em face Mariana Henrique
Miranda, Carlos Alberto Rigonato, Paulo Sergio Da Silva, Antonio Pereira Do Nascimento, Luis
Espricigo, Everaldo Alves Dos Santos, Celso Claudemir Ninno, Marcia Solange Zanutto, Nacyr
Cury, Maria Henrique De Carvalho, devidamente qualificados objetivando o reconhecimento de
fraude eleitoral consistente no não atendimento material à cota de gênero estabelecida nos termos
do artigo 10, §3º, da Lei n.º 9.504/1997. Narrou a inicial em resumo que os investigados foram
candidatos às eleições proporcionais no município de Nova Esperança no ano de 2024 pela
Federação Brasil Esperança - Fé Brasil (PT/ PC do B/ PV) ou eram integrantes da executiva dos
Partidos Integrantes da Federação. Que a candidata MARIA HENRIQUE MIRANDA teve apenas 08
(oito) votos, que declarou recurso financeiro equivalente a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um
valor pouco menor, de R$1.403,44 (mil, quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos) de
recursos estimáveis em dinheiro, ambos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, destinados a despesas alegadas com material de publicidade, pessoal e jingles,
vinhetas e slogans e não realizou propaganda em suas redes sociais. Que tais fatos constituiriam
prova de fraude à proporção feminina na composição do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
CELSO CLAUDEMIR NINNO (EMBARGADO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
EVERALDO ALVES DOS SANTOS (EMBARGADO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
LUIS ESPRICIGO (EMBARGADO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (EMBARGADO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO DA SILVA (EMBARGADO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RIGONATO (EMBARGADO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
MARIA HENRIQUE DE CARVALHO (EMBARGADA)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
NACYR CURY (EMBARGADA)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
MARCIA SOLANGE ZANUTTO (EMBARGADA)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
MARIANA HENRIQUE MIRANDA (EMBARGADA)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44673456
08/08/2025
09:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44673456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570709900000043612623
Número do documento: 25080809570709900000043612623
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 16:40:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.961
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600798-97.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADA: MARIANA HENRIQUE MIRANDA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
EMBARGADO: CARLOS ALBERTO RIGONATO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
EMBARGADO: PAULO SERGIO DA SILVA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
EMBARGADO: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
EMBARGADO: LUIS ESPRICIGO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
EMBARGADO: EVERALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
EMBARGADO: CELSO CLAUDEMIR NINNO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
EMBARGADA: MARCIA SOLANGE ZANUTTO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
EMBARGADA: NACYR CURY
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
EMBARGADA: MARIA HENRIQUE DE CARVALHO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão
que negou provimento a Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de improcedência
de ação por suposta fraude à cota de gênero.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à insuficiência das provas de

Num. 44673456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570709900000043612623
Número do documento: 25080809570709900000043612623
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 16:40:02
campanha da candidata, inconsistências na movimentação financeira e desídia da
agremiação, bem como a não aplicação do art. 8º da Resolução TSE nº
23.735/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não analisar a suficiência das provas apresentadas para
comprovar a campanha da candidata, as inconsistências na movimentação
financeira e a suposta desídia da agremiação em acompanhar seus candidatos; e (ii)
determinar se a não menção expressa ao art. 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024
configura omissão, considerando os critérios estabelecidos pela Súmula 73 do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado considerou as atividades de campanha da candidata,
ainda que limitadas, e a movimentação financeira, embora pequena, não sendo
suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota de gênero.
5. A valoração das provas é atribuição do órgão julgador, e a conclusão de que o
MPE não demonstrou erro na análise probatória ou robustez suficiente para a
declaração de fraude demonstra que a questão foi enfrentada.
6. A questão da desídia partidária foi considerada no contexto geral da análise da
fraude, sendo inerente à investigação sobre a seriedade da candidatura feminina.
7. A tese de julgamento do acórdão, ao afirmar que a baixa votação e a pouca
movimentação financeira, por si só, não são suficientes para caracterizar fraude à
cota de gênero, demonstra que a Corte ponderou os elementos que poderiam
indicar fraude, mas concluiu pela sua insuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência de omissão,
obscuridade, erro material ou contradição. Mero inconformismo com o resultado do
julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida.
Tese de julgamento: 1. A valoração das provas é atribuição do órgão julgador, e a
conclusão de que o MPE não demonstrou erro na análise probatória ou robustez
suficiente para a declaração de fraude demonstra que a questão foi enfrentada. 2. A
tese de julgamento do acórdão, ao afirmar que a baixa votação e a pouca
movimentação financeira, por si só, não são suficientes para caracterizar fraude à
cota de gênero, demonstra que a Corte ponderou os elementos que poderiam
indicar fraude, mas concluiu pela sua insuficiência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 275, 1.022 e 1.025; CE, art. 275;

Num. 44673456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570709900000043612623
Número do documento: 25080809570709900000043612623
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 16:40:02
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra o
Acórdão nº 67.395, que negou provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo a sentença de
improcedência da ação.
O embargante alega a existência de omissões no Acórdão, porquanto parte de seus fundamentos
expostos no parecer não foram abordados, especificamente acerca: a) da insuficiência dos
elementos apresentados pelos investigados para comprovação da prática de atos de campanha,
citando que fotografias e vídeos não demonstravam efetivamente propaganda de Mariana
Henrique Miranda; b) das circunstâncias envolvendo a movimentação financeira de campanha da
candidata investigada e a desídia da agremiação em promover o acompanhamento jurídico de
seus candidatos, destacando inconsistências entre valores declarados e depoimentos; e c) da
incidência do disposto no artigo 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024, especialmente seus
parágrafos segundo ao quarto, que estabelecem a suficiência da ausência de atos efetivos de
campanha em benefício próprio, da movimentação financeira padronizada e da obtenção de
votação irrisória para reconhecimento da fraude à cota de gênero, independentemente da
intenção dos envolvidos.
Sob vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral apenas se manifestou pelo prosseguimento
do feito.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44673456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570709900000043612623
Número do documento: 25080809570709900000043612623
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 16:40:02

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral, nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante sustenta que as provas apresentadas para demonstrar a campanha da candidata
Mariana Henrique Miranda seriam insuficientes, como fotografias sem URL ou autenticação e
vídeos sem comprovação de divulgação. Contudo, o Acórdão embargado expressamente
considerou a questão das atividades de campanha, afirmando que "evidencia-se relatos e
evidências de que Mariana realizou alguma forma de campanha, como participação em reuniões,
visitas, distribuição de santinhos e uso de redes sociais (ainda que de forma limitada)".
A decisão não se baseou apenas na ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais, mas
concluiu que esta não implica, necessariamente, a inexistência de atos de campanha.
A valoração das provas é atribuição do órgão julgador, e a conclusão de que "o MPE não logrou
demonstrar que a análise probatória realizada pelo Juízo de primeiro grau incorreu em erro ou
que as provas dos autos, em seu conjunto, atingem o patamar de robustez exigido para a
declaração de fraude eleitoral" demonstra que a questão foi enfrentada. A discordância do
embargante com a interpretação e valoração das provas realizadas pela Corte não caracteriza
omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada por via
recursal própria.
O Ministério Público Eleitoral alega omissão quanto às inconsistências na movimentação
financeira e à suposta desídia da agremiação em acompanhar os seus candidatos. O Acórdão,
por sua vez, tratou da movimentação financeira da candidata, observando que "ainda que a
movimentação financeira em sua prestação de contas tenha sido relativamente pequena",
salientou que "tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de forma
inequívoca, a fraude à cota de gênero". Adicionalmente, destacou que a candidata "recebeu
recursos financeiros e estimáveis em dinheiro do FEFC, em valor similar a outros candidatos do

Num. 44673456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570709900000043612623
Número do documento: 25080809570709900000043612623
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 16:40:02
mesmo partido, demonstrando que não houve desprestígio à sua candidatura".
Embora o embargante aponte detalhes sobre depoimentos e supostos pagamentos "por fora", o
Colegiado avaliou o conjunto probatório e concluiu que tais elementos não atingiram o patamar de
robustez exigido para a declaração de fraude.
A questão da "desídia partidária" também foi considerada no contexto geral da análise da fraude,
sendo inerente à investigação sobre a seriedade da candidatura feminina. Não há omissão, mas
uma conclusão desfavorável ao pleito do MPE, baseada na insuficiência probatória.
O embargante argumenta que o Acórdão não analisou a incidência do artigo 8º, §§ 2º a 4º, da
Resolução nº 23.735/2024 do TSE, que dispõe sobre a suficiência de certos elementos para
configurar a fraude à cota de gênero.
No entanto, este Tribunal, ao proferir o Acórdão embargado, fundamentou sua decisão com base
nos critérios estabelecidos pela Súmula 73 do TSE, que elenca precisamente os elementos
indicativos de fraude à cota de gênero: "(1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros".
A tese de julgamento do Acórdão, ao afirmar que "A baixa votação e a pouca movimentação
financeira, por si só, não são suficientes para caracterizar fraude à cota de gênero" e que "A
ausência de propaganda ostensiva nas redes sociais não implica necessariamente a inexistência
de atos de campanha", demonstra que a Corte ponderou os elementos que poderiam indicar
fraude, mas concluiu, no caso concreto e diante das provas produzidas, pela sua insuficiência
para configurar o ilícito de forma robusta e inequívoca.
Embora o art. 8º da Resolução reforce e detalhe esses indicativos, a essência do debate sobre a
suficiência dos elementos probatórios para a caracterização da fraude foi devidamente enfrentada
e decidida pelo Acórdão.
O fato de a Resolução nº 23.735/2024 do TSE não ter sido expressamente citada não configura
omissão, uma vez que o tema foi abordado e decidido com base nos fundamentos e
jurisprudência aplicáveis.
Em suma, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para reabrir a
discussão sobre o mérito da causa, nem para revisar a interpretação e valoração das provas que
já foram exaustivamente analisadas. A decisão colegiada encontra-se suficientemente
fundamentada e coesa em sua conclusão pela ausência de prova robusta da fraude, prestigiando
a necessidade de segurança jurídica em matéria eleitoral.
Dessa forma, os argumentos deduzidos pela embargante não demonstram a existência de
omissão, obscuridade, erro material ou contradição. Ao revés, revelam inconformismo com o
resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida com base em
elementos objetivos dos autos.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por

Num. 44673456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570709900000043612623
Número do documento: 25080809570709900000043612623
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 16:40:02
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Num. 44673456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 08/08/2025 09:57:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080809570709900000043612623
Número do documento: 25080809570709900000043612623
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/08/2025 16:40:02

Diante do exposto, voto no sentido CONHECER dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600798-97.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ -
RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADOS: MARIANA HENRIQUE MIRANDA, MARCIA SOLANGE
ZANUTTO, NACYR CURY, MARIA HENRIQUE DE CARVALHO, ARLOS ALBERTO RIGONATO,
PAULO SERGIO DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, LUIS ESPRICIGO,
EVERALDO ALVES DOS SANTOS, CELSO CLAUDEMIR NINNO
- Advogdo dos EMBARGADOS: OSMAR MOREIRA - PR87595
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, José Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025